Tribunal: TCU
Processo: 005.742/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-04

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário, para atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), exercício 2019, função EDUCACAO (no da TCE no sistema: 2771/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 1560/2026-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em desfavor de Rafael Santos de Souza, ex-Prefeito de Magé/RJ (gestão 2017-2020), em razão de irregularidades na movimentação financeira de recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) no exercício de 2019. Considerando que a irregularidade motivadora desta TCE consistiu na transferência de recursos da conta específica do PNAE para outra conta de titularidade da própria prefeitura, o que, inicialmente, impediu o estabelecimento do nexo de causalidade entre os recursos federais e as despesas executadas; considerando que o FNDE informou a este Tribunal o recebimento intempestivo da prestação de contas (peças 43-44), e que por intermédio da Nota Técnica (peça 49) atestou a documentação como suficiente para comprovar a execução da despesa no valor de R$ 148.441,96; considerando que a despesa se refere à aquisição de gêneros alimentícios junto à empresa Nutrição Comercial Ltda., guardando conformidade entre o documento fiscal e o lançamento bancário, o que afasta o débito inicialmente aventado; considerando que a falha remanescente - movimentação financeira fora da conta específica (transferência entre contas) - embora constitua irregularidade que afronta as normas de regência do PNAE, não resultou em dano ao erário nem em desvio de finalidade comprovado, os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea "b", e 208 do Regimento Interno do TCU, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: julgar regulares com ressalva as contas de Rafael Santos de Souza, dando-lhe quitação; informar o teor desta deliberação ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e ao responsável. 1. Processo TC- Processo 005.742/2025-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Rafael Santos de Souza (XXX.223.547-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Magé - RJ. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.